Tribunal: CARF
Processo: 13896.000402/2009-65
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: THIAGO BUSCHINELLI SORRENTINO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-10-25
Data de publicação: 2022-12-07

Ementa:

Inteiro teor:
S2-TE01
S2-TE01 Ministério da Economia
Ministério da Economia Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Processo no
Processo no
13896.000402/2009-65 Recurso
Recurso
Voluntário Resolução no
Resolução no
2001-000.075 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária Sessão de
Sessão de
25 de outubro de 2022 Assunto
Assunto
CONVERSÃO EM DILIGÊNCIA Recorrente
Recorrente
MARIA CAROLINA GARCIA LOPES DE OLIVEIRA CIRNE Interessado
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento do Recurso Voluntário em diligência, com a devolução dos autos à Unidade de
Origem da Receita Federal, para juntada do termo de intimação referente à comprovação das
despesas médicas.

(documento assinado digitalmente)
Honorio Albuquerque de Brito - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Thiago Buschinelli Sorrentino - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcelo Rocha Paura,
Thiago Buschinelli Sorrentino, Honorio Albuquerque de Brito (Presidente).

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:

Contra o contribuinte em epígrafe foi emitida a Notificação de Lançamento, que reduziu
o imposto a restituir apurado na declaração de ajuste do ano-calendário 2004, de R$
6.287,63 para R$ 3.812,63.
Conforme Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal foi constatada Dedução
Indevida de Despesas Médicas, no valor de R$ 9.000,00, declaradas com o
profissional Leonardo Biancardi Cirne, porque a contribuinte não apresentou os
comprovantes das despesas.
Na impugnação apresentada tempestivamente, a contribuinte afirma que, por
esquecimento, deixou de apresentar os recibos referentes às sessões de terapia que fez
no ano de 2004. Solicita nova avaliação da declaração, desta vez com a inclusão dos
comprovantes das despesas médicas declaradas.
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 13896.000402/2009-65
Fl. 46
DF CARF MF
Original

Fl. 2 da Resolução n.o 2001-000.075 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13896.000402/2009-65

É o relatório.
A decisão de primeira instância manteve o lançamento do crédito tributário
exigido, encontrando-se assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2005
DEDUÇÕES - DESPESAS MÉDICAS. ÔNUS PROBATÓRIO DO CONTRIBUINTE.
Não logrando comprovar a efetividade da despesa médica através de documentos
consistentes, a glosa deve ser mantida dada à ausência de segurança para admitir sua
dedutibilidade.
Cientificado da decisão de primeira instância em 23/05/2014, o sujeito passivo
interpôs, em 20/06/2014, Recurso Voluntário, alegando a improcedência da decisão recorrida,
sustentando, em apertada síntese, que os documentos apresentados cumprem com os requisitos
legais e são hábeis a comprovar as despesas médicas.
É o relatório.
Voto
Conselheiro(a) Thiago Buschinelli Sorrentino - Relator(a)
Para boa compreensão do quadro fático-jurídico, proponho à Turma a seguinte
conversão do julgamento em diligência.
A questão de fundo devolvida ao conhecimento deste Colegiado consiste em
decidir-se se o sujeito passivo comprovou o efetivo pagamento das despesas médicas cuja
dedução é pleiteada, nos termos da intimação fiscal.
Porém, os autos não contam com cópia do respectivo termo de intimação, de
modo a impedir a aferição dos limites da exigência apresentada ao sujeito passivo. Sem esse
parâmetro, é impossível concluir se houve ou não o atendimento à expectativa firmada pela
autoridade lançadora.
Assim, faz-se necessária a juntada de referido termo de intimação aos autos.
Conclusão
Por todo o exposto, voto por CONVERTER O PRESENTE JULGAMENTO EM
DILIGÊNCIA, com a devolução dos autos à Unidade de Origem da Receita Federal, para que a
mesma proceda ao atendimento das solicitações de informações, conforme quesitos acima.
(documento assinado digitalmente)
Thiago Buschinelli Sorrentino

Fl. 47
DF CARF MF
Original